Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POSSESSÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. BEM PÚBLICO. TERRACAP. MERA DETENÇÃO. INSURGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PARTICULAR OCUPANTE. DESCABIDA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 674 e § 1o do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro visam a proteger o proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato judicial.
3. Nos termos da súmula no 637 do Superior Tribunal de Justiça, “o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”.
4. A ocupação irregular de terra pública não é reconhecida como posse em face do Poder Público, mas apenas como mera detenção, razão pela qual é inadmissível o pleito de proteção possessória contra a Administração Pública.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.